Tribunal: STF
Processo: Pet 2859
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
Recurso extraordinário. Efeito suspensivo. 2. A jurisprudência desta
Corte entende incabível o processamento de ação cautelar, para
concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, quando ainda
pendente o necessário juízo positivo de admissibilidade. 3. Hipótese em
que se atribui ao Presidente do Tribunal a quo competência para
decidir sobre o efeito suspensivo do recurso extraordinário.
Precedentes. 4. Indeferimento do pedido cautelar. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.